Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705087-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: LUANA MICHAELEN SANTOS DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração, em face da r. decisão de Id. 14936298, na qual foi indeferido pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que o feito na origem prossiga independentemente do recolhimento das custas iniciais. Por se tratar de mero pedido de reconsideração não há que, sequer, analisar a tempestividade da medida, cabendo salientar, inclusive, que por não ser recurso, tal pleito não suspende o prazo processual dos demais recursos, nem tampouco interfere na produção de efeitos da decisão outrora proferida. Pois bem. Em seu pedido, o agravante sustenta, basicamente, os mesmos argumentos já destacados no agravo e junta novos documentos, para fundamentar que não aufere outras rendas, mas apenas o salário de técnico de enfermagem. Razão, não lhe assiste. Explico. Nenhum fato novo trouxe o agravante aos autos aptos a modificar o entendimento lançado na decisão de Id. 14936298, em verdade, trouxe documentos, inclusive, contraditórios a sua alegação. Ora, tenta firmar o argumento de que recebe apenas o salário de técnico em enfermagem, não tendo outras rendas, o qual indica ser de R$ 2.334,23, contudo da apreciação dos novos extratos apontados, há uma movimentação no mês de R$ 6.579.59, ou seja, mais de 4 mil reais superior ao que alega auferir, que não se tem origem, tudo a indicar que possui, certamente, outra fonte de renda não informada. Por fim, para evitar repetições desnecessárias, destaco que persistem os seguintes argumentos, que já foram lançados, por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo ativo, in verbis: “Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que o agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Na análise dos autos, observo, que os documentos juntados pelo agravante não são suficientes para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulada. Destaco de maneira especial os extratos acostados e, ainda, em consulta ao sitio deste tribunal, assim como identificado pela juíza de piso, observei que o autor tem uma dezena de ações de execução de títulos extrajudiciais, tudo a corroborar que a renda informada, não corresponde a realidade do agravante, possuindo, portanto, renda muito superior ao que informado. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal.” Destaco, por outro lado, que a liminar foi indeferida em caráter provisório, nada impedindo, que, no mérito do recurso, venha a sufragar de entendimento diverso. Em resumo, não vislumbro motivos aptos a revogar a decisão do original. Ante o exposto, mantenho indene a r. decisão de Id. 14936298. Publique-se. Após, transcorrido o prazo de resposta, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020 14:03:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator